Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737737-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAYANE LIMA DORNELAS D E S P A C H O Diante do pedido de desistência do recurso e da sentença proferida nos autos de origem, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento. À Secretaria para providências. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator